Tribunal: TJSP
Processo: 2200848-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Execução apoiada em cédula de crédito bancário - Suspensão do executivo a requerimento do credor ante a inexistência de bens penhoráveis do devedor à satisfação do crédito reclamado - Inocorrência de prescrição intercorrente - Exequente que sempre envidou esforços na busca de bens penhoráveis do executado agravante - Precedentes do C. STJ - Exceção de pré-executividade certeiramente

Ementa:

Execução apoiada em cédula de crédito bancário - Suspensão do executivo a requerimento do credor ante a inexistência de bens penhoráveis do devedor à satisfação do crédito reclamado - Inocorrência de prescrição intercorrente - Exequente que sempre envidou esforços na busca de bens penhoráveis do executado agravante - Precedentes do C. STJ - Exceção de pré-executividade certeiramente rejeitada - Confirmação da solução singular, por suas apropriadas e bem fundamentadas razões (art. 252 do RITJSP) - Prosseguimento do executório - Recurso improvido.